Tribunal: TJSP
Processo: 1001172-93.2021.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. INTEGRALIDADE E PARIDADE. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame: Claudinei Geraldo impetrou mandado de segurança contra ato do Presidente do IPREPI, buscando revisão de proventos de aposentadoria por invalidez, alegando direito à integralidade e paridade com base na EC 70/2012. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. INTEGRALIDADE E PARIDADE. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame: Claudinei Geraldo impetrou mandado de segurança contra ato do Presidente do IPREPI, buscando revisão de proventos de aposentadoria por invalidez, alegando direito à integralidade e paridade com base na EC 70/2012. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se o impetrante tem direito à revisão de seus proventos de aposentadoria para garantir integralidade e paridade com servidores ativos, conforme alegado. III. Razões de decidir: O direito líquido e certo não foi demonstrado, pois a questão já foi decidida em processos anteriores, sem comprovação de igualdade de atribuições entre os cargos. O adicional de chefia é pro labore faciendo, não incorporável aos vencimentos após a aposentadoria, conforme legislação municipal. IV. Dispositivo: Recurso Desprovido.